Tribunal: STF
Processo: ARE 1330202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Tenho para mim que a questão posta quanto ao enquadramento da recorrente na qualidade de servidora pública restou incontroverso nos autos, tanto que a promoção horizontal é paga efetivamente pelo recorrido. 
    De outro lado, entendo que a incorporação pleiteada no recurso é totalmente inconstitucional e ilegal. 
    O que se percebe nos autos é uma interpretação isolada da legislação local, sem nem mesmo considerar a modificação da Emenda Constitucional nº 19 de 1998.
    A primeira norma a considerar é a do art. 37, XIV, da Constituição Federal, que vedou o nefasto "efeito cascata" em relação às vantagens remuneratórias percebidas pelo servidor público, afirmando que "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores".
    Destaco que antes da emenda constitucional nº 19/98 a redação do referido inciso destacava uma situação limitadora, qual seja: "sob o mesmo título ou idêntico fundamento".
    O dispositivo invocado pela parte autora da Lei Municipal 3.800/2009 tem redação idêntica ao da CF/88 mas antes da reforma administrativa.
    Assim, a única interpretação constitucionalmente admissível do art. 50, § 2°, da Lei municipal 3.800/09, é no sentido de permitir a cumulação de adicionais pela progressão horizontal, de modo que, a cada período aquisitivo, e preenchidos os demais requisitos, haja nova concessão de benefício, mas sem o cálculo de um percentual sobre os anteriores, sob pena de caracterizar infração ao dispositivo imperativo da CF/88.
    Com a reforma administrativa até mesmo a limitação de ser sob o mesmo título ou fundamento foi extirpada, demonstrando a vontade do legislador de não integrar a vantagem pecuniária (progressão horizontal - conceito legal no próprio estatuto e lei invocada - artigo 50) qualquer base de cálculo que seja na remuneração do servidor.
    O mesmo pode ser dito do art. 7°, que apenas fixa os vencimentos básicos como base de cálculo para o acréscimo de 5%, ou seja, o acréscimo será calculado como 5% do valor básico, mas em nenhum momento fala-se em incorporação aos mesmos.
    Ao se estabelecer as linhas de progressão não se estabeleceu as tabelas de remuneração base, portanto, não foi vontade do legislador local incorporar tal progressão - e nem poderia ser diferente por afronta à CF/88.
    Ainda, a própria Lei municipal nº 3.800/09 define, nos mesmos termos da anterior Lei 3.024/01, o que se entende por vencimento básico e qual a natureza do acréscimo pela progressão horizontal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente